Tribunal: TJDFT
Processo: 0736047-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736047-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLACIDO BARTOLOMEU SOBRINHO AGRAVADO: LAURA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE JESUS CAMPOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inventário – Dívida de IPTU – Uso Exclusivo do Imóvel – Entrega de Chaves – Ausência de Provas – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Planaltina, a qual, dentre outras providências, imputou ao herdeiro recorrente o ônus de pagar os débitos de IPTU, cujos fatos geradores ocorreram em período posterior à morte da autora da herança, considerado o uso exclusivo do imóvel. Sustentam o agravante que cabe ao espólio realizar o pagamento dos débitos mencionados, especialmente em razão da manifestação da inventariante no sentido de que as dívidas e despesas do inventário serão regularizadas após a venda do imóvel, uma vez que o espolio, real garantidor das dívidas, não possui recursos para adimpli-las. Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ante o uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros, cabe a este arcar com o pagamento das despesas de água, energia elétrica e IPTU referentes ao bem. Nesse sentido: "DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR APENAS UM DOS HERDEIROS. ABATIMENTO DA QUANTIA DEVIDA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA HERDEIRA QUE VEM EXERCENDO A POSSE EXCLUSIVA DO AQUESTO. POSSIBILIDADE. ESBOÇO DE PARTILHA. CÁLCULO DOS RESPECTIVOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. CORREÇÃO. 1. Em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo no quinhão de todos os herdeiros. 2. Entretanto, detendo a herdeira inventariante a efetiva posse sobre o imóvel objeto da herança, porquanto vem usando com exclusividade do bem após o óbito do autor da herança, a ela deve ser imputada a responsabilidade sobre o pagamento da respectiva dívida com IPTU. 3. Conquanto remanesça hígido o direito autônomo de a Fazenda Pública exigir de qualquer dos seus coproprietários a dívida de IPTU que recai sobre imóvel partilhado, na partilha dos bens arrecadados, o herdeiro que vem usando com exclusividade do aquesto comum deve solver o débito tributário constituído no período de utilização, independentemente de haver sido fixada indenização a título de aluguel em compensação ao gozo particular da parcela do outro herdeiro, sob pena de ser descontado do seu quinhão hereditário. 4. Recurso desprovido." (Acórdão 1234903, 00147708620158070006, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.) Consta dos autos originários, que o agravante foi beneficiado originariamente com a propriedade do único imóvel da genitora falecida, mediante doação e venda, negócios jurídicos estes reputados nulos nos autos no 0701439-86.2021.8.07.0005, transitado em julgado em 18/12/2023. Deste modo, à mingua de informações precisas acerca da entrega das chaves do imóvel à inventariante – o que só foi evidenciado na manifestação de ID 209194223, na origem, dando conta da entrega em 6/7/2024 –, infere-se que o bem fora utilizado de forma exclusiva pelo herdeiro recorrente. Saliento que, na qualidade de parte interessada na comprovação da quitação da obrigação, cabia ao agravante ter providenciado o respectivo recibo assinado pela inventariante, com desiderato de exonerar-lhe dos riscos de responder pela dívida. Para além, consta das últimas declarações manifestação de que será providenciado o pagamento do imposto, mediante o parcelamento administrativo, para que posteriormente, após a venda do imóvel, a quantia seja abatida da cota parte do herdeiro agravante, fato que afasta a alegação de concordância da inventariante em relação à responsabilidade do espólio pelo débito. (ID 209194223) Feitas tais considerações, ao menos para mim, neste juízo de cognição sumária, reputo não ser provável o provimento do recurso, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido e recebo o Agravo de Instrumento apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator